Tribunal: STF
Processo: HC 176525
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO ATIVA E EXPLORAÇÃO OU REALIZAÇÃO DO “JOGO DO BICHO”. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, dos autos, que os agravantes integram “organização criminosa com o objetivo de promover lavagem de capitais oriundos do jogo do bicho, inclusive através do pagamento de vantagens indevidas a Policiais Civis a título de recompensa por contribuírem para a preservação do esquema criminoso, que possui ramificação em outros municípios da região, bem como no Estado de Goiás”.



    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de ilegalidade. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.